Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais.
2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias.
3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.